Tribunal: TCU
Processo: 014.741/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6273/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.741/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelane Maria Costa da Silva Dias (XXX.719.592-XX); Cintia Soares dos Reis Bambil (XXX.100.911-XX); Maria das Graças Lopes de Souza (XXX.608.822-XX); Maria de Jesus Alves Simão (XXX.223.502-XX); Maria do Perpetuo Socorro Alves Simão (XXX.460.162-XX); Natividade Alves Simao (XXX.771.082-XX); Noemia Alves Simao (XXX.145.372-XX); Rosinete Moreira da Cunha (XXX.637.812-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.